Tribunal: TJDFT
Processo: 0706496-50.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706496-50.2019.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: NAIARA FRUTEIRO PORTELA D E S P A C H O Concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que recolha o preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, porquanto deixou de juntar no ato de interposição do recurso a guia de recolhimento, documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento de ID 19145728, nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator